Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738080-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JANSSEN JORGE GALDINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida na execução de título judicial n. 0724258-97.2019.8.07.0001, que indeferiu a penhora do salário do Executado, ora Agravado. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 31322907. A parte Agravante, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira; Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022 18:06:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador